Tribunal: TCU
Processo: 001.335/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo que cuida de proposta de fiscalização encaminhada pela Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação, na modalidade acompanhamento, cujo objetivo é acompanhar a execução das emendas parlamentares apresentadas a partir de 2025. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, com fulcro no art. 17, § 5o, inciso I, da Resolução TCU 308/2019, a realização da auditoria proposta; e 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação.